Tribunal: TJDFT
Processo: 0016282-25.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O O credor GETULIO ALBUQUERQUE formulou pedido de que os autos fossem remetidos à vara de origem para intimação da parte ré para esclarecer se o pagamento administrativo acostado na folha 2 do id 11507160 se trata do mesmo objeto do presente precatório. Indefiro o pedido formulado, haja vista que o pleito deve ser apresentado e discutido no processo de origem, sendo encaminhada a esta Coordenadoria somente a conclusão alcançada pelas partes no sentido da retificação, cancelamento ou outra que entender correta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto